Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704309-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PONTO REAL DEPOSITO DE BEBIDA LTDA, JOSE AIRTON DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0736193-32.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de utilização do CNIB e o pedido de inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos seguintes termos (ID 223222605, na origem): 1. O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. 2. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes. Ao CJU para encaminhar os autos ao arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente (ID 173041572). Nas razões recursais (ID 68578336), a parte agravante sustenta a possibilidade de inscrição do nome do executado em cadastros de restrição ao crédito - SERASAJUD. Defende que a medida requerida no juízo a quo não exige esgotamento de outras vias de satisfação do crédito e nem mesmo é cabível apenas em casos de ocultação de bens. Afirma que se trata de mais uma via de garantia da efetividade da execução. Ampara o pedido no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Cita julgados que entende favoráveis. Defende ainda o cabimento da restrição de indisponibilidade de bens via CNIB, em conformidade com a legislação e jurisprudência atual, firmada em casos semelhantes. Argumenta que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a adoção de medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC. Aponta que o Sistema CNIB – Cadastro Nacional de Inadimplentes e Bloqueio é uma ferramenta de registro e controle de dívidas no Brasil, sendo utilizado para gerenciar e registrar informações sobre pessoas físicas e jurídicas que possuem pendências financeiras. Ressalta que seu objetivo principal é facilitar a cobrança de débitos e auxiliar os credores na recuperação de valores devidos. Entende que essa seria uma forma de alcançar a satisfação do débito exequendo. Colaciona julgados de outros Tribunais. Requer a concessão do efeito suspensivo “ativo”, “a fim de determinar a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB e a inclusão dos nomes dos executados no SERASAJUD”. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada para que seja determinada a decretação de indisponibilidade de bens da executada por meio do sistema CNIB e a inclusão dos nomes dos executados no SERASAJUD. Preparo recolhido ao ID 68578337. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Passo ao exame do caso concreto. Sobre a probabilidade do direito, é cabível, a requerimento da parte credora, a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo juiz, nos moldes do art. 782, §3o, do CPC. Com efeito, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já foi disponibilizado o convênio SerasaJud que permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional (art. 6o do CPC) (Acórdão 1933040, 0724898-30.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024). Ante o insucesso das diligências feitas para encontrar bens em nome do executado e cuidando-se de execução de título executivo extrajudicial, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. A possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes não deve ser reconhecida como condição para o deferimento da medida ou mesmo como determinação legal, por não haver nada expresso no ordenamento nesse sentido (Acórdão 1917959, 0727397-84.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024). No tocante à utilização do CNIB, reputo não evidenciada a probabilidade do direito do agravante. Conforme entendimento já firmado por esta Relatoria: “2. Descabida a concessão de pedido de consulta judicial à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a qual, segundo o Provimento n. 39, de 25 de julho de 2014, alterado pelo Provimento n. 142/2023, da Corregedoria Nacional de Justiça, é destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB mostra-se inadequada para medidas constritivas em favor dos credores, sendo possível a realização de consulta ao banco de dados pelo interessando, sem necessidade de intervenção judicial, por intermédio dos cartórios de registros de bens imóveis, mediante o pagamento das custas correspondentes.” (Acórdão 1857049, 0750873-88.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024). De todo modo, com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou comprovado o prejuízo processual iminente, limitando-se a parte a alegar que o arquivamento provisório aumentará o risco de prescrição intercorrente. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada, sobretudo ofundado receio de dano irreparável Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão combatida e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, assim como a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator